Tribunal: TJSP
Processo: 0015980-45.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000204736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015980-45.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MARCOS JOSÉ FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao recurso para desclassificar
a infração disciplinar para natureza média, afastando as consequências anteriormente
aplicadas. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E KLAUS MAROUELLI ARROYO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0015980-45.2019.8.26.0996
- 2 -
Agravo de Execução Penal n. 0015980-45.2019.8.26.0996
Agravante: Marcos José Ferreira
Agravado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: Pres. Prudente DEECRIM UR5
Voto n. 45.973
Ementa: Agravo em Execução Penal
Suposta prática de
falta disciplinar consistente em fuga do estabelecimento
prisional Descabimento Sentenciado que retornou com
atraso da saída temporária Apresentação espontânea na
unidade prisional
Comportamento que não pode ser
interpretado em prejuízo do reeducando Caracterização
de
infração
disciplinar
de
natureza
média

Restabelecimento do regime anterior, cancelamento da
perda dos dias remidos e afastamento do reinício da
contagem do lapso temporal para fins de benefícios

Agravo provido.
Cuida-se de agravo em execução penal interposto
contra a r. decisão de fls. 48/50, que reconheceu a
prática de falta disciplinar de natureza grave pelo
reeducando,
determinando
a
regressão
ao
regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0015980-45.2019.8.26.0996
- 3 -
prisional fechado, além de declarar a perda de 1/3
(um terço) doas dias remidos e o reinício da contagem
do prazo para fins de progressão de regime.
Recorre o sentenciado para, em resumo, postular
a desclassificação da infração administrativa para
natureza média, pois teria retornado com atraso da
saída temporária e não abandonado a unidade prisional
(fls. 1/5).
Nos autos estão a resposta do agravado (fls.
10/12), o despacho que confirmou a r. decisão (fl.
13) e o r. parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça, opinando pelo desprovimento (fls. 58/60).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0015980-45.2019.8.26.0996
- 4 -
VOTO N. 45.973
Respeitosamente, dou provimento ao recurso para
desclassificar a falta disciplinar para natureza
média, de modo a restabelecer o regime semiaberto,
cancelar a perda dos dias remidos e afastar o
reinício da contagem do lapso temporal para fins de
benefícios.
Justifico.
Cuida-se de agravante que teve reconhecida a
prática de falta disciplinar de natureza grave,
ocorrida em 26.3.2019, consistente em ter abandonado
o local de cumprimento de pena no regime semiaberto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0015980-45.2019.8.26.0996
- 5 -
após ter retornado com atraso do benefício da saída
temporária, supostamente infringindo o disposto no
art. 50, II da Lei n. 7.210/84.
Com efeito, somente a falta disciplinar de
natureza
grave
enseja
a
regressão
de
regime
prisional, a perda de até um terço (1/3) dos dias
remidos e a interrupção do prazo para efeito de
benefícios referentes à execução da pena, cf. arts.
118, I, e 127, ambos da Lei de Execução Penal.
O disposto pelo art. 49 da Lei n. 7.210/84 prevê
faltas leves, médias e graves, sendo certo que a Lei
de Execução Penal subtraiu da esfera administrativa
tão somente a classificação de falta grave, deixando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0015980-45.2019.8.26.0996
- 6 -
em
assim
sendo,
para
que
a
Administração
classificasse, através de Lei local, quais seriam as
de natureza leves e médias, respectivamente.
As
condutas
caracterizadoras
de
faltas
disciplinar de natureza grave estão previstas no art.
50 e seguintes da Lei n. 7.210/84. E, dentre o rol
ali descrito, não se vislumbra a hipótese de “atraso
no retorno da saída temporária”.
No caso dos autos, data vênia, não se trata de
falta grave.
Com todo o respeito, preservado o convencimento
de S. Exa., o MM. Juiz, o caso em tela revela a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0015980-45.2019.8.26.0996
- 7 -
prática de falta disciplinar de natureza média,
previsto pelo disposto no art. 48, XXII da Res. SAP
n.
144/2010,
que
dispõe:
”Consideram-se
faltas
disciplinares
de
natureza
média: (...) XXII

Descumprir horário estipulado, sem justa causa, para
o retorno da saída temporária” ('verbis').
O prazo para o retorno do agravante, cf.
declarações dos agentes de segurança penitenciária,
findava-se às 17:00 horas do dia 26.3.2019, tendo o
reeducando retornado espontaneamente no dia correto,
porém às 21:30 horas (fls. 28/29).
Ou seja, ainda que tenha ocorrido o atraso no
retorno
à
unidade
prisional,
o
reeducando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0015980-45.2019.8.26.0996
- 8 -
espontaneamente se apresentou, minudência que não se
coaduna com a conduta de fuga.
A situação em tela, data vênia, não pode ser
equiparada ao comportamento de fuga. Não há como
estender a hipótese da falta grave ao atraso no
retorno da saída temporária, quando há norma prevendo
expressamente tal comportamento, pena de analogia 'in
malam partem'.
Assim, configurada está a prática de falta
disciplinar de natureza média, não podendo, destarte,
ser regredido ao regime fechado, nem ter declarada a
perda dos dias remidos e reiniciada a contagem de
lapso temporal para fins de benefícios, posto que são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0015980-45.2019.8.26.0996
- 9 -
penalidades aplicáveis à prática de falta disciplinar
de natureza grave.
Neste sentido é a orientação do E. Superior
Tribunal
de
Justiça:
”EXECUÇÃO
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONDENADO
FORAGIDO.
SAÍDA
TEMPORÁRIA.
RETORNO ESPONTÂNEO TRÊS DIAS APÓS. NÃO-CARACTERIZAÇÃO
DA FALTA GRAVE. SANÇÃO DISCIPLINAR. MEDIDA ADEQUADA E
SUFICIENTE. PROPORCIONALIDADE. REGRESSÃO DE REGIME.
PERDA DOS DIAS REMIDOS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA
CONCESSÃO
DE
OUTROS
BENEFÍCIOS.
APLICAÇÃO
DESPROPORCIONAL. RECURSO NÃO-PROVIDO. 1. O retorno
espontâneo do foragido três dias após não permite o
reconhecimento da falta grave, principalmente quando
ausentes consequências do ato indisciplinar. 2. Não
há falar em regressão de regime, perda dos dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0015980-45.2019.8.26.0996
- 10 -
remidos e alteração da data-base para concessão de
outros benefícios se a sanção disciplinar se mostrou
suficiente, adequada e proporcional. 3. Inexiste
violação ou dissídio jurisprudencial quando o acórdão
se
arrima
em
preceitos maiores do ordenamento
jurídico.
4.
Recurso
não-provido”
(REsp
n.
1.052.342/RS, 5a T., rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
J. 18.8.2009, DJe 28.9.2009) (destaque deste relator).
Ante o exposto, nos termos do voto, proponho à
Turma
julgadora
o
PROVIMENTO
do
recurso
para
desclassificar a infração disciplinar para natureza
média,
afastando
as
consequências
anteriormente
aplicadas.
O relator, Des. COSTABILE E SOLIMENE